Tribunal: TJES
Processo: 0012160-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012160-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FERREIRA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO
QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA
SANÇÃO
À PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.

R
EDIMENSIONAMENTO
DA
PENA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

D
e acordo com o disposto no art. 157 do Código Penal, o delito de roubo está sujeito à pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

2.
No caso
,
o
magistrado
considerou desfavoráveis
0
3
(
três
)
dentre os 08 (oito) vetores presentes no art. 59 do Código Penal,
quais sejam,
motivos, circunstâncias e consequências,
fix
ando
a pena-
base
em
04 (quatro) anos

e 06 (seis) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa.
O
s motivos foram considerados reprováveis diante do propósito único de obtenção de lucro,
a
s
circunstâncias foram
descritas
como desfavoráveis,
por ter o
recorrente
surpreendido duas mulheres indefesas,
enquanto
a
s consequências
foram classificadas como
graves
diante
do
abalo psicológico sofrido pelas vítimas,
fundamentos que não se prestam a exasperar a pena
inicial
eis que genéricos
e/
ou inerentes ao próprio tipo penal.

3.
R
econheci
da
a
confissão espontânea,
o
juízo
a quo

reduzi
u
a sanção em
apenas
06 (seis) meses,
deix
ando
de aplic
ar
o coeficiente de 1/6 (um sexto)
,
porquanto conduziria a
pena

a um
patamar inferior ao mínimo legal,
o que é vedado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231 do STJ), quanto pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme
inteligência
sedimentad
a
em sede de recurso repetitivo,
para

a
qual a incidência da “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do

mínimo legal”
(Tema 158 do STF).

4
.

O
Tribunal da Cidadania firmou o
entendimento no sentido de que
a
"fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

(S
úmula 659 do STJ
).
Assim
, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto),
fixa-se
a pena definitiva
mente

em

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e

20 (vinte) dias de reclusão,
mantendo-se

o regime
inicial
semiaberto.

5.
Q
uanto ao p
e
dido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0012160-25.2019.8.08.0024

APELANTE: MARCELO FERREIRA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
12160
-
2
5
.20
19
.8.08.00
24

APELANTE:
MARCELO FERREIRA FIGUEIREDO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO FERREIRA FIGUEIREDO

em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da
8ª
Vara
Criminal de Vitória

(
fl
s
.
152/160
)
,
que, nos autos da denúncia ofer
tada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o réu como incurso nas sanções do art.
15
7
,
§2º, II
(2 x), na forma do art. 71, ambos
d
o
Código Penal, à pena de
08 (oito)
anos

de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
semiaberto
(
art. 33, §2º, “b”, do CP),
além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em
suas
razões
(fls. 190/202)
, a
nobre representante da Defensoria Pública Estadual

busca

o redimensionamento da pena-base para o
patamar
mínimo legal,
o aumento da fração aplicada em razão da confissão espontânea e
a redução do coeficiente
da
causa de aumento referente à continuidade delitiva. Busca ainda a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e
a
concessão da assistência judiciária gratuita.

C
ontrarrazões pel
a aplicação da fração de 1/6 (um) sexto em decorrência d
a continuidade delitiva

(ID
6867528
).

Em seguida, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo
parcial provimento
do recurso,
a fim
de fixar a pena-base
no patamar mínimo legal
e aplicar a
fração de 1/6 (um sexto)
em razão da
majorante da continuidade delitiva, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada
(ID
6973634
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que
no dia 30/04/2019, por volta das 21h30m, na rua Dante Michelini, bairro Mata da Praia, nesta capital, o denunciado, junto a outro indivíduo não identificado,
subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung pertencente à vítima Mirele Gonçalves Silva e 01 (um) aparelho da marca Alcatel de propriedade da vítima Rosilene Gomes Soares (auto de apreensão – fl. 09).

Não há irresignação quanto a autoria e materialidade, razão passo à análise do
pedido subsidiário de
redimensionamento da pena
e adianto que
a sentença
merece reforma.

D
e acordo com o disposto no art. 157 do Código Penal, o delito de roubo está sujeito à pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

No caso
,
o
magistrado
considerou desfavoráveis
0
3
(
três
)
dentre os 08 (oito) vetores presentes no art. 59 do Código Penal,
quais sejam,
motivos, circunstâncias e consequências,
fix
ando
a
pena-
base
em
04 (quatro) anos

e 06 (seis) meses de reclusão
, além de 40 (quarenta) dias-multa.

O
s motivos foram considerados reprováveis diante do propósito único de obtenção de lucro,
a
s
circunstâncias foram
descritas
como desfavoráveis,
por ter o
recorrente
surpreendido duas mulheres indefesas,
enquanto
a
s consequências
foram classificadas como
graves
diante
do
abalo psicológico sofrido pelas vítimas,
fundamentos que não se prestam a exasperar a pena
inicial
, eis que genéricos
e/
ou inerentes ao próprio tipo penal.

N
a
segunda fase
do cálculo dosimétrico,
a defesa requer
o aumento da fração aplicada em razão da confissão espontânea.

Neste ponto, o recorrente carece de interesse.

Na espécie,
reconheci
da
a
confissão
espontânea,
o
juízo
a quo

reduzi
u
a sanção em
apenas
06 (seis) meses,
deix
ando
de aplic
ar
o coeficiente de 1/6 (um sexto)
,
porquanto conduziria a
pena

a um
patamar inferior ao mínimo legal,
o que é vedado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231 do STJ), quanto pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme
inteligência
sedimentad
a
em sede de recurso repetitivo,
para

a
qual a incidência da “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do

mínimo legal”
(Tema 158 do STF).

No tocante à
causa de aumento de pena
na
terceira
e
tapa
da dosimetria

relativ
a

ao
concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP),
o
m
agistrado
majorou a
sanção

no
patamar mínimo de 1/3
(um terço),
que deve ser mantido,
restando a pena intermediária de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em prosseguimento
,
considerando que os
roubos foram praticados em
continuidade delitiva

(art. 71, parágrafo único, do CP), o juízo
exasperou
a pena
em
1⁄2 (metade), sendo este também objeto de irresignação.

Nesse ponto,
o Tribunal da Cidadania firmou o
entendimento no sentido de que
a
"fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se
1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

(S
úmula 659

do STJ
).

Assim
, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto),
fixa-se
a pena definitiva
mente

em

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e

20 (vinte) dias de reclusão
,
mantendo-se

o regime
inicial
semiaberto.

E
m tom de conclusão, quanto ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENT
O.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)